Tribunal: TJMT
Processo: 1030090-38.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030090-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDER BATISTA DA GUIA - CPF: 002.778.451-73 (APELADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – CPC, ART. 86 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §8o, DO CPC – VALOR MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020). 2. O
valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, sendo que, presentes quaisquer das hipóteses do §8o do art. 85, do CPC, o valor da verba honorária deve ser definido segundo apreciação equitativa do julgador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1030090-38.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da comarca da Capital/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT)
” (Número Único 1030090-38.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por EDER BATISTA DA GUIA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de
R$
1.687,50 a título de indenização securitária em razão da invalidez permanente do apelado causada por acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (cf. Id. no 62781059).

A apelante alega que o apelado deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, já que o pedido era de condenação da Seguradora ao pagamento do valor integral da indenização, mas como o valor foi apenas parcial, e tendo ele, autor, perdido na maior parte de suas postulações iniciais, deve responder integramente pela sucumbência.

Por outro lado, critica a verba honorária arbitrada, dizendo que não observa o disposto no art. 85, § 2°, do CPC e diz que a aplicação do §8o do art. 85 do CPC é de caráter subsidiário, podendo ser aplicado somente quando é impossível a aplicação da regra do §2o, o que não é o caso dos autos.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que seja atribuído ao requerente a integralidade do ônus sucumbencial; alternativamente, pede que os honorários advocatícios sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no
62781068
, o apelado rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V
O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os ônus da sucumbência, que envolvem custas processuais e honorários advocatícios, devem ser distribuídos proporcionalmente ao “
quantum”
dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão, até porque não convence a alegação recursal de que a questão só se tornou litigiosa por culpa da parte autora.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

A presente ação está fundada no descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo
valor máximo da indenização
legal e contratualmente prevista, já está
pré-definido
, não comportando, inclusive, majoração para além do teto legal independentemente do grau de violação, dano e desgraça suportados pela vítima.

O autor/apelado acionou a Seguradora pretendendo a condenação desta ao pagamento do
valor máximo previsto em lei
para a hipótese de invalidez total permanente, e justamente por isso indicou expressamente o
valor máximo previsto em lei
como sendo o teto financeiro da sua pretensão indenizatória (R$ 13.500,00), mas, conforme bem explicitou a sentença, a prova pericial de
Id. no
62541548, demonstrou que houve “
i
nvalidez permanente parcial incompleta do tornozelo direito
” avaliada em 50% (média)
, caso em que o valor da indenização não pode ser aquele expressamente indicado e pretendido pelo autor, mas sim quantificado em R$ 1.687,50.

Como se vê, estando o valor indenizatório já pré-tabelado, devendo necessariamente corresponder, à luz das provas, à extensão financeira ditada pelo percentual do dano físico sofrido sem que o juiz possa livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, então, sem dúvida alguma, deve haver a justa distribuição sucumbencial prevista no art. 86, do CPC, que diz que, se “
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”.

No caso, o autor/apelado pretendia 100% de vitória financeira (valor indenizatório máximo), mas como conquistou apenas 12,50% do “
quantum
” legalmente previsto, e não sendo possível, sob qualquer enfoque racional, qualificar 10% de vitória ou derrota como quota “mínima do pedido”, então, sem dúvida, deve ter aplicação a regra da sucumbência recíproca prevista no “
caput
” do art. 86 do CPC, e não aquela prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo, até mesmo porque o autor/apelado restou vencido, ainda, quanto ao pedido de condenação da Seguradora/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

A propósito:

“E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo (TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041). Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

(TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).

“E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – (...) - SUCUMBÊNICA RECÍPROCA CARACTERIZADA (...). Cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15. A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – RAC N.U 1034488-91.2019.8.11.0041, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”,
isso porque, ao realizar a equação do percentual dos honorários sobre o valor da condenação (R$ 1.687,50), essa atingiria um valor ínfimo, mesmo que fixado o teto máximo legal (20%).

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante arbitrado pela sentença em R$ 1.500,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Neste mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
E M E N T A
: PRO
CESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). (...). (AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“E M E N T A: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece aos limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Pelo exposto, provejo em parte o recurso apenas para estabelecer a sucumbência recíproca entre os litigantes na proporção de 80% para a Seguradora/apelante e 20% para a parte autora/apelado.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020